Tribunal: STF
Processo: ARE 1449773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. PARIDADE COM OS JUÍZES TOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. DESVINCULAÇÃO A PARTIR DA LEI Nº 9.655/98. MESMOS REAJUSTES CONFERIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA AFASTADA. PRECEDENTE DO STF. REAJUSTE PELO RGPS COM BASE EM ORIENTAÇÃO NORMATIVA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. ART. 40, § 8º, DA CF/88. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO ACOLHIDA EM PARTE. REAJUSTE PELO RGPS A PARTIR DA MP Nº 431/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.784/2008, QUE ALTEROU O ART. 15 DA LEI Nº 10.887/2004. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    (...)



    7. Apenas a partir da nova redação do art. 15 da Lei nº 10.887/2004, dada pela MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, é que foi assegurado aos servidores públicos federais aposentados o reajuste de seus proventos, no mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, não sendo possível a aplicação desses índices em momento anterior, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao disposto no art. 40, § 8º, da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003: "É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei", sendo que tal omissão legislativa não pode ser considerada suprida pelo advento da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência Social, que em seu art. 65, § único, dispôs que: "Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS", visto que tal diploma normativo não detém o status de lei em sentido estrito.



    8. Como o Autor requer reajuste pelo RGPS relativos aos índices acumulados dos anos de 2004 a 2016, deve ser reformada, em parte, a sentença para reconhecer o direito do pleiteante à incidência em seus proventos dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente a partir da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, bem como às parcelas vencidas a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação.



    9. Apelação provida em parte. Diante da sucumbência mínima da parte Autora, fica mantida a condenação da União nos honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 40, § 8º (na redação dada pela EC n. 41/2003), 61, § 1º, inciso II, alínea a, e 169, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente